Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE G. E. (VIGILÂNCIA). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – RECONHECIDO. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALORESA PERÍODO ANTERIOR DA DATA DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810).RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interposto por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de implementação de adicional de periculosidade no percentual de 10%, bem como condenou o Distrito Federal a pagar as quantias, referentes às parcelas vencidas,desde 08/02/2019. Pretende a parte autora receber o valor retroativo, que ainda não esteja prescrito, ao período pretérito da implementação e o Distrito Federal que seja considerado improcedente o pedido inicial.
2. O direito ao recebimento do adicional de periculosidade dos trabalhadores que exercem funções e atividades de "segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos e da incolumidade física de pessoas", como o exercido pelos vigilantes e agentes de gestão educacional, foi reconhecido pela administração nos documentos juntados aos autos, ID 10807019, pág. 1/4 e ID 10807023, pág. 18/20, restando superada a questão do seu reconhecimento.
3. Como apontado, a pretensão recursal da parte autora e recorrente recaí sobre o pagamento de valores referentes a período anterior à elaboração do laudo pericial que constatou a periculosidade, o que não é admissível, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 – RS.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifei)
4. É inadmissível a juntada e análise, após proferida sentença, de documento existente à época da instrução, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Ademais, são precedentes de 1a instância sem efeito vinculativo.
5. Isto posto, deve ser prestigiada a sentença que estabeleceu como marco inicial do pagamento do adicional de periculosidade, a data do Laudo que a reconheceu.
6. Quanto à Correção Monetária, quando do julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, conforme indicado na sentença.
7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas extras, considerando a gratuidade de justiça já deferida e a isenção do Distrito Federal. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor do pedido recursal de cada um, suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.